Tribunal: TJMT
Processo: 1040675-28.2025.8.11.0002
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1040675-28.2025.8.11.0002
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MARIA APARECIDA MATOS RIOS DA COSTA - CPF: 910.319.151-68 (RECORRIDO), WAGNER LUIZ RIBEIRO - CPF: 018.686.521-06 (ADVOGADO), FLÁVIA PETERSEN MORETTI DE ARAÚJO - Prefeita Municipal de Várzea Grande (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CONVOCAÇÃO PARA POSSE REALIZADA EXCLUSIVAMENTE EM DIÁRIO OFICIAL APÓS LONGO LAPSO TEMPORAL. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PESSOAL. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA PUBLICIDADE E DA RAZOABILIDADE. DIREITO LÍQUIDO E CERTO À NOMEAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.

I. Caso em exame

1.

Mandado de segurança impetrado por candidata aprovada em concurso público para o cargo de Técnico em Desenvolvimento Educacional, contra ato da Prefeita do Município de Várzea Grande/MT, visando à reabertura do prazo ou nova convocação para posse, diante da publicação exclusiva em diário oficial ocorrida anos após a homologação do certame, o que resultou em sua eliminação por ausência de comparecimento. Sentença que concedeu a segurança, submetida ao reexame necessário.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a convocação de candidata aprovada em concurso público, realizada exclusivamente por meio de publicação em diário oficial, após significativo lapso temporal entre a homologação do certame e o chamamento, atende aos princípios da publicidade e da razoabilidade, ou se impõe à Administração o dever de notificação pessoal.

III. Razões de decidir

3. A publicidade dos atos administrativos, embora ordinariamente realizada por meio de imprensa oficial, deve ser interpretada à luz da efetividade, não se prestando a legitimar situações em que o administrado seja colocado em manifesta desvantagem informacional.
4. O longo intervalo temporal entre a homologação do certame e a convocação impõe à Administração o dever de adotar meios eficazes de comunicação, não sendo razoável exigir do candidato o acompanhamento contínuo e indefinido das publicações oficiais.

5. A ausência de notificação pessoal ou de utilização de meios amplos de divulgação compromete a eficácia do ato convocatório, caracterizando violação aos princípios da publicidade e da razoabilidade, com consequente reconhecimento do direito líquido e certo à nomeação.

6. A jurisprudência consolidada reconhece a insuficiência da convocação exclusiva por diário oficial em hipóteses de lapso temporal relevante, impondo a necessidade de comunicação pessoal para resguardar o direito do candidato aprovado.

IV. Dispositivo e tese

7. Remessa necessária desprovida. Sentença ratificada.

Tese de julgamento:
“1. A convocação para posse em concurso público, realizada exclusivamente por meio de diário oficial, após longo lapso temporal desde a homologação do certame, viola os princípios da publicidade e da razoabilidade. 2. Impõe-se à Administração Pública o dever de promover notificação pessoal ou por meios eficazes de comunicação, assegurando o exercício do direito à nomeação do candidato aprovado.”

____________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
Lei n. 12.016/2009, art. 14, § 1o; CPC/2015, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no RMS n. 65.383/MT, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 31.05.2021; TJMT, N.U 1008178-11.2018.8.11.0000, Rel. Des. Gilberto Lopes Bussiki, j. 07.07.2022; TJMT,
N.U 1011733-36.2018.8.11.0000, Rel.
Des.
Luiz Carlos da Costa,
j.
05
.
12
.
2019
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Cuida-se de Remessa Necessária da Sentença, prolatada pelo Juízo da Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, que, nos autos do Mandado de Segurança, impetrado por Maria Aparecida Matos Rios da Costa, concedeu a segurança para assegurar o direito à nomeação ao cargo de Técnico em Desenvolvimento Educacional (id. 357196876, págs. 01/07).

Sem recurso voluntário, o feito foi encaminhado para este Tribunal de Justiça, por força do art. 14, § 1
o
, da Lei n. 12.016/2009.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça, pelo parecer da lavra do Dr. Luiz Eduardo Martins Jacob, opinou pela ratificação da sentença (id. 362070868, págs. 01/03).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de
Remessa Necessária da Sentença, prolatada pelo Juízo da Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, que, nos autos do Mandado de Segurança, impetrado por Maria Aparecida Matos Rios da Costa, concedeu a segurança
pleiteada.

Denota-se dos autos que Maria Aparecida Matos Rios da Costa impetrou Mandado de Segurança, com pedido liminar, em face de ato atribuído à Prefeita do Município de Várzea Grande/MT, objetivando a sua convocação para apresentação de documentos e posterior investidura no cargo de Técnico em Desenvolvimento Educacional, no âmbito de concurso público regido pelo Edital n. 001/2017.

Aduziu que foi aprovada em 319o lugar no referido certame, cuja homologação ocorreu em 09/04/2018, sendo posteriormente convocada por meio do Edital de Convocação n. 04/2025, publicado em 15/07/2025, exclusivamente no Jornal Oficial Eletrônico dos Municípios do Estado de Mato Grosso, circunstância que, segundo sustenta, inviabilizou o seu comparecimento no prazo estabelecido de 30 (trinta) dias, resultando no reconhecimento de desistência e na perda do direito à nomeação.

Sustentou que a ausência de convocação pessoal violou o princípio da publicidade, sobretudo em razão do longo lapso temporal transcorrido entre a homologação do concurso e a convocação, o que tornaria irrazoável exigir o acompanhamento contínuo das publicações oficiais, defendendo que a Administração deveria ter adotado meios mais eficazes de comunicação, como notificação direta.

Argumentou que tal falha administrativa ocasionou prejuízo concreto, impedindo o exercício de seu direito líquido e certo à posse no cargo público, razão pela qual requereu a reabertura do prazo de convocação ou a realização de nova convocação, com ampla publicidade, inclusive por meios pessoais.

Asseverou, ainda, a presença dos requisitos para concessão da liminar e requereu, ao final, a sua concessão para determinar a imediata nova convocação, bem como a concessão definitiva da segurança para assegurar sua nomeação e posse no cargo público.

O Julgador singular concedeu o pedido liminar, determinando a
convocação da Impetrante para apresentar a documentação exigida para investidura no cargo
(id.
357196865
, págs. 01/0
7
) e, no julgamento de mérito, concedeu a ordem postulada, ficando a parte dispositiva assim grafada:

“
Ex positis
,
JULGO PROCEDENTE
o pedido inicial, com fundamento com no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil e, por conseguinte
CONCEDO
a segurança pretendida para o fim de convolar em definitivo a liminar outrora concedida.”

(Sic).

Sabe-se que o mandado de segurança é remédio de natureza constitucional, disposto à proteção de direito líquido e certo, exigindo-se, para tanto, a constatação, de plano, do direito alegado, em virtude de ter rito processual célere e não comportar dilação probatória.

A controvérsia trazida a esta instância recursal consiste em analisar a existência de eventual ilegalidade, ou vício, no ato que culminou na eliminação do Impetrante do certame em questão, por não ter comparecido no prazo assinalado para tomar posse, fato este incontroverso.

É cediço que os comandos normativos voltados à ampla comunicação das convocações de concurso público têm o escopo de efetivar o princípio constitucional da publicidade dos atos administrativos.

Visando ao cumprimento deste preceito constitucional, entendo que o Impetrado/Interessado deveria notificar, pessoalmente, o candidato, ou promover a publicidade do ato em meios de comunicação de ampla circulação, a fim de garantir a eficácia do ato invectivado, porquanto não é lícito transferir para ele o encargo de acompanhar, diariamente, no órgão oficial de imprensa, a sua imprevisível nomeação, sobretudo quando se impõe tempo considerável entre a publicação do edital homologatório do resultado do certame e a convocação dos respectivos aprovados.

In casu
, a publicação do resultado e homologação do certame ocorreu no ano em
09/04/2018
(id. 357196858, pág. 09) e, em contrapartida, a convocação e a nomeação da Impetrante/Interessada, veiculada no Jornal Oficial Eletrônico dos Municípios do Estado de Mato Grosso, ocorreu somente em
15/07/2025
(id. 357196860, pág. 02).

Neste contexto, entendo haver o direito líquido e certo a amparar a pretensão da Impetrante/Interessada, já que a imprensa oficial, embora seja utilizada para divulgação dos atos externos da Administração Pública Municipal, não é de fácil acesso, nem de habitual leitura, por grande parte da população.

Nesse sentido caminha o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Veja-se:

“
(...) a
nomeação em concurso público após considerável lapso temporal da homologação do resultado final, sem a notificação pessoal do interessado, viola os princípios da publicidade e da razoabilidade, não sendo suficiente a convocação para a fase posterior do certame, ou para a posse, apenas por meio do Diário Oficial.
(AgInt no RMS 65.383/MT, Rel. Ministro OG Fernandes, Segunda Turma, julgado em 31/05/2021, DJe 15/06/2021).
”
(Destaquei).

Com efeito, tenho que o ato de convocação da Impetrante/Interessada deveria ter sido amplamente divulgado, com a publicação no órgão oficial, mas, também, mediante a convocação pessoal daquele, a fim de que pudesse, se for do seu interesse, exercer o direito à posse.

Sobre o tema, esta Egrégia Corte Estadual, aliás, tem adotado o mesmo entendimento. Confira-se:

“
MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – PRELIMINAR DE OFÍCIO - ILEGITIMIDADE PASSIVA DOS SECRETÁRIOS DE ESTADO – NOMEAÇÃO – ATO DO GOVERNADOR - TÉCNICO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL – CONVOCAÇÃO EXCLUSIVA POR DIÁRIO OFICIAL – OFENSA AO PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE E RAZOABILIDADE – ITEM DO EDITAL QUE PREVE O DEVER DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL PARA CONTATOS NECESSÁRIOS – CONTATO DE POSSE NÃO REALIZADO – TINTA SOBRE PAPEL - OFENSA AO EDITAL - OCORRÊNCIA – NECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO PESSOAL – DIREITO LÍQUIDO E CERTO À NOMEAÇÃO – ORDEM CONCEDIDA.

O provimento dos cargos públicos estaduais é ato da competência privativa do Governador do Estado, nos termos do art. 66, XI, da Constituição Estadual, sendo este o único legitimado para o mandado de segurança impetrado com a finalidade exclusiva de nomeação em concurso público.

Tem-se que o concurso visa precipuamente à seleção dos melhores candidatos, com o fito de melhora do serviço público a ser prestado à população.

Desse modo, se um candidato é aprovado em concurso e a administração manifesta seu interesse em sua nomeação, penso que deveria o nomeado ter sido informado por meio idôneo e eficaz, ainda mais na época da informação em que vivemos, e das facilidades de comunicações.

Importante esclarecer que o comportamento da administração não se mostra razoável, pois o próprio edital previa que era dever do candidato manter o endereço atualizado, inclusive o e-mail, para viabilizar o contato necessário, sob pena de perder o prazo para tomar posse, mas no caso não houve nenhuma comunicação.

Portanto, se o próprio edital comanda ao candidato a obrigação de manter o endereço atualizado para o contato quando for nomeado, tem-se que a obrigação inversa de comunicação, deve ser cumprida pela administração, e que no caso posto, não houve obediência ao edital, sob pena de não passar de tinta sobre o papel.
(N.U 1008178-11.2018.8.11.0000, Rel. Gilberto Lopes Bussiki, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, julgado em 07/07/2022, publicado no DJE 21/07/2022).
”
(Negritei).

“
MANDADO DE SEGURANÇA — CONCURSO PÚBLICO — CONVOCAÇÃO PARA POSSE — PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL — INSUFICIÊNCIA — NECESSIDADE DE COMUNICAÇÃO PESSOAL.

A convocação para posse, efetivada somente mediante publicação em Diário Oficial, viola o princípio da razoabilidade, “ainda que no edital do concurso público haja previsão no sentido de que as comunicações feitas aos candidatos devam ser efetivadas através da Imprensa Oficial”
(STJ, RMS 27894/PB). Segurança deferida. (N.U 1011733-36.2018.8.11.0000, Rel. Luiz Carlos da Costa, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, julgado em 05/12/2019, publicado no DJE 22/01/2020).
”
(Destaquei).

Por tais considerações, penso que a comunicação do ato de nomeação d
a
Impetrante/Interessad
a
, somente por meio da publicação no
Jornal Oficial Eletrônico dos Municípios do Estado de Mato Grosso
, de fato, ofendeu os princípios constitucionais da publicidade e da razoabilidade, o que implica a ratificação da sentença, em Reexame.

Forte nessas razões,
RATIFICO
o ato sentencial, em Remessa Necessária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026